Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721409-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILLIARD CAJADO FREITAS RECORRIDO: MARIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. ALVARÁ. LIBERAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OCORRÊNCIA. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. CABIMENTO. ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO. RESERVA DE PODERES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. A análise sobre a ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. 2. Inexiste inovação recursal quando a tese já foi discutida na primeira instância. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 4. Quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve reparar suas consequências (CC, art. 186). 5. É solidária a responsabilidade de reparar o ato ilícito praticado contra a contratante dos serviços advocatícios prestados tanto pelo mandatário substabelecente quanto pela substabelecida. Precedentes. 6. O substabelecimento de mandato (procuração), com reserva de poderes, não permite interpretação teleológica. Vale, nesses casos, o que está escrito, a interpretação literal. 7. O procurador tem plena responsabilidade e dever de cuidado sobre todos os atos processuais praticados em nome do representado. Para desvencilhar-se da obrigação, havia a opção de o advogado, com a anuência da autora, substabelecer sem reserva de poderes ou protocolar nova procuração, revogando tacitamente a anterior. O apelante, contudo, preferiu transmitir os poderes por meio do substabelecimento com reserva de poderes e, por isso, manteve consigo os poderes e as obrigações conferidas pela autora. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 667, §2o, do Código Civil, 337, inciso XI, 373, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Argumenta que não foi o responsável pelos prejuízos experimentados pela parte ora recorrida, pois não teria participado de nenhum ato processual na demanda trabalhista mencionada nos autos, não sendo possível imputar-lhe qualquer obrigação, ainda que a título de culpa. Colaciona julgados do STJ, do TJSP, do TJPR e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 667, §2o, do Código Civil, 337, inciso XI, 373, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “4. A documentação comprova que a autora contratou o apelante para representá-la na ação trabalhista (ID no 32923523, pág. 2) e este substabeleceu com reserva de poderes para a 1a ré/apelada (ID no 32923523, pág. 3). 35. A reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente (RTOrd 0001435- 61.2017.5.10.0017, ID no 32923524), sendo determinada a expedição do alvará em favor da autora no valor de R$ 11.477,78 (ID no 32923526, pág. 3), que foi depositado na conta corrente da primeira ré, Valéria Cristina Pereira, em 28/11/2019, que, por sua vez, não o repassou à Maria Ribeiro da Silva. O alvará foi emitido em 22/11/2019 (ID no 32923526, pág. 3) e não houve qualquer manifestação do apelante. Ao proceder dessa forma, o advogado descumpriu a obrigação que lhe competia. 36. O ato ilícito praticado por Valéria Cristina da Silva Pereira, revel nesta ação, é incontestável incorrendo em responsabilidade civil por apropriação indébita ao levantar a quantia em alvará judicial sem a repassar à cliente contratante. (...) O apelante, contudo, preferiu transmitir os poderes por meio do substabelecimento com reserva de poderes e, por isso, manteve consigo os poderes e as obrigações conferidas pela autora. 40. Registre-se que a procuração foi outorgada ao apelante em 18/10/2017 e o substabelecimento para a advogada/apelada ocorreu em 27/10/2017. Dias depois, em 31/10/2017, a ação trabalhista foi proposta (ID no 32923522) com sentença em 28/3/2018 e alvará judicial em 22/11/2019, que, repita-se, não foi comunicado à autora. É de se questionar se o apelante acompanhou o andamento do feito (...) 43. O substabelecimento para a advogada/apelada com reserva de poderes para si demonstra a finalidade comum e a intenção de cooperação entre o apelante e a primeira ré, o que acarreta sua responsabilidade solidária pelos danos causados à cliente por ação e omissão no exercício da advocacia da advogada substabelecida” (ID. 36345649). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029